Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN. DISTRITO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. NATUREZA FUNCIONAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Conflito de Competência é solucionado conforme os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido), não se mostrando o meio processual idôneo para controle da Petição Inicial e indicação sobre a legitimidade das partes.
2. Na ação de conhecimento movida contra particular para se reconhecer a existência de obrigação de fazer relacionada a transferência de veículos e seus consectários, se no polo passivo foi incluído ente da Administração Pública a competência é do Juízo da Fazenda Pública.
3. Compete ao Juízo da Fazenda Pública avaliar a legitimidade dos entes públicos e, em caso de declaração de ilegitimidade, remeter os autos ao Juízo Cível comum.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.